Tribunal: TJMT
Processo: 1036075-04.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036075-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVANTE), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (AGRAVANTE), VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF - CPF: 810.835.801-91 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO BRESCOVICI registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (AGRAVADO), GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI - CPF: 503.389.001-87 (AGRAVADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE BEM PENHORADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA, JOSÉ CHARBEL MALOUF e VERÔNICA FÁTIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1027753-76.2018.8.11.0041, deferiu a adjudicação dos bens penhorados em favor dos exequentes, PAULO ROBERTO BRESCOVICI e GRAZIELA CUNHA.

Os agravantes sustentam que a adjudicação é prematura, pois os Embargos à Execução ainda pendem de julgamento e podem impactar a validade da execução. Alegam risco de dano irreparável, caso a adjudicação e eventual transferência dos bens se concretize antes do trânsito em julgado dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a pendência de julgamento dos Embargos à Execução impede a adjudicação dos bens penhorados; e (
ii
) verificar se há nulidade na decisão que deferiu a adjudicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adjudicação de bens penhorados é prevista no artigo 876 do Código de Processo Civil e pode ser deferida quando o credor oferece valor não inferior ao da avaliação, respeitando as preferências legais.

Nos termos do artigo 919, § 1º, do CPC, a interposição de embargos à execução não impede o regular andamento da execução, salvo se
expressamente concedido efeito suspensivo, o que não ocorreu no caso concreto.

A existência de recursos pendentes, por si só, não inviabiliza a adjudicação do bem, desde que a penhora tenha sido regularmente realizada e respeitados os trâmites processuais.

Precedentes jurisprudenciais confirmam que, na ausência de efeito suspensivo nos embargos, a execução pode prosseguir, incluindo a adjudicação do bem penhorado.

O contraditório foi garantido aos agravantes, que tiveram oportunidade de impugnar a adjudicação, não havendo nulidade nos atos processuais.

A suspensão da adjudicação com fundamento apenas na pendência dos embargos inviabilizaria a efetividade da execução, contrariando sua natureza definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adjudicação de bem penhorado é possível mesmo na pendência de Embargos à Execução, salvo se houver decisão concedendo efeito suspensivo aos embargos.

A simples existência de recursos pendentes não impede a prática de atos executivos, desde que observados os requisitos legais e processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 876 e 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AI nº 21307627020238260000, Rel. Daise Fajardo Nogueira
Jacot
, j. 31.08.2023, 27ª Câmara de Direito Privado.

TJ-PR, AI nº 0011204-93.2018.8.16.0000, Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, j. 05.11.2018, 6ª Câmara Cível.

TJ-SP, AI nº 2140884-79.2022.8.26.0000, Rel. Alexandre David Malfatti, j. 22.02.2023, 20ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA, JOSÉ CHARBEL MALOUF e VERÔNICA FÁTIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Execução de
Título Extrajudicial n. 1027753-76.2018.8.11.0041, ajuizada por
PAULO ROBERTO BRESCOVICI
e
GRAZIELA CUNHA
, deferiu o pedido do exequente, para adjudicar os bens imóveis penhorados na execução.

Para tanto,
o
s
agravante
s
sustenta
m que
a
adjudicação dos bens seria prematura, uma vez que os Embargos à Execução ainda estão pendentes de julgamento e podem impactar a validade da execução.

A
firmam que a
decisão agravada desconsiderou o fato de que existe um Recurso Especial em trâmite que discute a legitimidade dos agravantes no polo passivo da execução.

Defendem que h
averia risco de dano irreparável, pois a adjudicação e eventual transferência dos bens tornaria irreversível uma eventual reforma da decisão nos embargos.

Alegam que
não há urgência para a adjudicação, pois os bens encontram-se penhorados desde 2019 e devidamente avaliados.

Requerem, assim, a reforma da decisão para suspender a adjudicação até o trânsito em julgado dos embargos à execução.

Contra
minuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
267210259
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os agravantes buscam
a reforma da
decisão que

deferiu a adjudicação dos bens penhorados nos autos da execução de título extrajudicial n.º 1027753-76.2018.8.11.0041, conforme requerido pelos credores
.

Pois bem.
O artigo 876 do Código de Processo Civil disciplina a adjudicação de bens penhorados na execução, estabelecendo

que, feita a penhora, o credor pode requerer a adjudicação do bem, bastando que o valor atribuído não seja inferior ao da avaliação, e que sejam observadas as preferências legais.

“
Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

§ 1º Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido:

I -
pelo
Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II -
por
carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos;

III - por meio eletrônico, quando, sendo o caso do § 1º do art.
246 ,
não tiver procurador constituído nos autos.

§ 2º Considera-se realizada a intimação quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no art. 274, parágrafo
único .

§ 3º Se o executado, citado por edital, não tiver procurador constituído nos autos, é dispensável a intimação prevista no § 1º.

§ 4º Se o valor do crédito for:

I -
inferior
ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado;

II -
superior
ao dos bens, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente.

§ 5º Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a
VIII ,
pelos credores concorrentes que
hajam
penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado.

§ 6º Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á a licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente, nessa ordem.

§ 7º No caso de penhora de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada realizada em favor de exequente alheio à sociedade, esta será intimada, ficando responsável por informar aos sócios a ocorrência da penhora, assegurando-se a estes a preferência.
”

Na hipótese dos autos, a
argumentação dos agravantes de que a pendência dos Embargos à Execução justificaria a suspensão da adjudicação não se sustenta.

Nos termos do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, a interposição de embargos à execução não impede o regular andamento da execução, salvo quando expressamente concedido efeito suspensivo pelo juízo competente.

O efeito suspensivo, por sua vez, não é automático, devendo ser concedido apenas quando demonstrados cumulativamente a probabilidade de êxito da tese defensiva e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

No caso concreto,

não há qualquer decisão concedendo efeito suspensivo aos embargos à execução

e a simples existência de recurso pendente
de julgamento
não tem o condão de impedir a prática de atos executivos.

Com efeito, não
há exigência de que a execução aguarde a análise de embargos para que a adjudicação seja deferida, desde que a penhora tenha sido regularmente realizada e não haja impedimentos processuais.

Nesse sentido:

*Agravo DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de prestação de serviços advocatícios. DECISÃO que indeferiu o prosseguimento dos atos de expropriação, ante a ausência de trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à Execução opostos pela devedora. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME:
Exequente que visa ao andamento da Execução quanto aos atos executórios e de adjudicação do bem em questão. Ausência de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Possibilidade de prosseguimento da Execução.
Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.*

(TJ-SP - AI: 21307627020238260000 Miguelópolis, Relator: Daise Fajardo Nogueira
Jacot
, Data de Julgamento: 31/08/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE CONDICIONOU A CONTINUIDADE IMEDIATA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUANTO AO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL AO DEPÓSITO EM DINHEIRO COMO FORMA DE CAUÇÃO. PEDIDO DE REFORMA – ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO DO BEM IMÓVEL CUJA IMPENHORABILIDADE FOI AFASTADA INDEPENDENTEMENTE DE CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO A OBSTER O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÁRIOS
– DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 6ª C. Cível - 0011204-93.2018.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Roberto Portugal Bacellar - J. 05.11.2018)

(TJ-PR - AI: 00112049320188160000 PR 0011204-93.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 05/11/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Decisão que relegou a análise do pedido de adjudicação do imóvel
constritado
à preclusão relativa à avaliação do bem –
Possibilidade de análise imediata do pedido de adjudicação, tendo em vista que fora negado provimento e cassado o efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento nº 2197333-91.2021.8.26.0000, em que se discute a avaliação do bem – Ademais, a execução tem caráter definitivo - Exequente que assume os riscos decorrentes do pedido de adjudicação –
Inteligência do artigo 903 do CPC – Decisão reformada – Recurso provido .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2140884-79.2022.8.26.0000 Birigüi, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 22/02/2023, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023)

Ademais, em que pese o
s agravantes
alegarem
que a adjudicação teria violado seu direito de defesa, pois ainda discutem a validade da execução nos embargos
,
tal alegação não se sustenta, uma vez que o contraditório foi plenamente observado, a penhora e a adjudicação seguiram o rito processual previsto em lei e os devedores tiveram oportunidade de se manifestar no processo executivo e impugnar a adjudicação, mas não demonstraram qualquer nulidade nos atos processuais.

Além disso
, a execução não pode ficar indefinidamente paralisada enquanto se aguarda o julgamento de embargos sem efeito suspensivo.

Assim, considerando que os embargos não suspenderam a execução e que a adjudicação seguiu os trâmites legais, não há razão para invalidar a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025